Tribunal: TJSP
Processo: 1005675-68.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. PROPALADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO QUE NÃO FOI FORMALIZADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. CELEBRAÇÃO, TODAVIA, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. FORMA

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. PARCIAL CABIMENTO. PROPALADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO QUE NÃO FOI FORMALIZADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. CELEBRAÇÃO, TODAVIA, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. FORMA PUBLICA QUE NÃO ERA ESSENCIAL À VALIDADE DO NEGÓCIO. ART. 2.035 DO CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. CESSIONÁRIA A QUEM INCUMBIA ARCAR COM IMPOSTOS, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E, AINDA, DAR ANDAMENTO À CONSECUÇÃO DA CESSÃO, COM A TRANSFERÊNCIA EM DEFINITIVO DA PROPRIEDADE. INEXECUÇÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005675-68.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NILCE
MARIA GARCIA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERGIO PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
2
VOTO No 46.258
APELAÇÃO CÍVEL No 1005675-68.2017.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: NILCE MARIA GARCIA BORGES
APELADO
: SERGIO PIMENTA
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
CESSÃO
DE
DIREITOS
HEREDITÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
COM
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
E
RESSARCIMENTO
DE
VALORES.
SENTENÇA
PELA
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
PARCIAL
CABIMENTO.
PROPALADA
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO QUE
NÃO
FOI
FORMALIZADO
MEDIANTE
ESCRITURA
PÚBLICA. CELEBRAÇÃO, TODAVIA, SOB A ÉGIDE DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916. FORMA PUBLICA QUE NÃO ERA
ESSENCIAL À VALIDADE DO NEGÓCIO. ART. 2.035 DO
CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO
VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. CESSIONÁRIA A QUEM
INCUMBIA ARCAR COM IMPOSTOS, DÉBITOS, TAXAS,
MULTAS E, AINDA, DAR ANDAMENTO À CONSECUÇÃO
DA CESSÃO, COM A TRANSFERÊNCIA EM DEFINITIVO DA
PROPRIEDADE. INEXECUÇÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA
DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ARTIGOS 474 E
475
DO
CÓDIGO
CIVIL.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de
nulidade de contrato cumulada com imissão na posse, com pedido subsidiário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
3
rescisão contratual e ressarcimento de danos materiais, proposta por Nilce Maria Garcia
Borges contra Sergio Pimenta.
Sustentou a autora que, em outubro de 2002, juntamente
com seus irmãos, “formalizaram instrumento com a intenção de transferir os direitos
hereditários que possuíam em face do único bem pertencente ao seu pai, à companheira
deste”, de modo tal que ficara a cargo desta “além do pagamento de valor simbólico aos
cedentes, dar andamento ao processo de inventário, e principalmente custear todo o
procedimento, além de adimplir todos os débitos relativos ao imóvel em questão”. Tendo
o negócio sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, alegou que “o mesmo
produziria efeito já sob a vigência do novo estatuto material, e, desta forma, nos termos
do artigo 2035 do NCC, os efeitos produzidos sob a vigência do novo estatuto à ele se
subordinam”; de modo tal que “as exigências legais do novo diploma material seriam
condição sine qua non de validade do negócio jurídico”. Advoga, assim, que “como as
disposições contratuais assumidas pela falecida Luzia Moreira Lopes não foram
cumpridas, não se efetivou a formalização do ato de cessão por escritura, e,
consequentemente, temos que nulo é aquele instrumento”. Alegou, ainda, que “Soma-se
ainda à nulidade alegada, o fato de que a condição assumida pela falecida para poder ter
direito à outorga da escritura de cessão em seu nome, não se efetivou, eis que não
cumpriu com suas obrigações contratuais”. Subsidiariamente, aduziu que “caberia ainda
à cessionária, como um dos requisitos para a concretização do negócio jurídico, além do
pagamento do valor estabelecido na cláusula terceira, o manejo e custeio do inventário
do falecido Murilo Borges, bem como o pagamento dos impostos incidentes sobre o
imóvel, inclusive ITCMD e IPTU”. Não obstante, advogou que “a cessionária nunca
cumpriu com o contratado, fato este que caracteriza nítido inadimplemento da obrigação,
apto a ensejar a resolução contratual”. Ainda subsidiariamente, pretendeu o
“ressarcimento à Requerente de todas as despesas que foi obrigada a dispender para o
manejo do procedimento de inventário, bem como de todos os impostos que vem sendo
obrigada a pagar até os dias atuais” (fls. 01/13).
Quando da sentença (fls. 115/120), considerou o magistrado
prolator que “o descumprimento destas obrigações pela cessionária não tem o condão de
nulificar a cessão de direitos ali constante, ou mesmo de ensejar sua rescisão, na
medida em que esta fora realizada sem qualquer vício de consentimento, entre partes
maiores e capazes, no pleno exercício de seus direitos, sendo certo que nela não houve
estipulação expressa condicionando seu objeto à movimentação e conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
4
inventário, senão apenas referência de que a cessionária deveria promover tais atos para
lograr a formalização da cessão”. Considerou, ainda, que “a cessão de direitos
hereditários em questão fora lavrada em 25/10/2002, na vigência do Código Civil de
1916, portanto, sendo certo que referido códex não tratava sobre a exigência de escritura
pública para a validade da cessão”; de modo que “a cessão lavrada na égide da
legislação civil anterior, não poderia ser reputada nula ab ovo, pelo fato de ter sido
formalizada por instrumento particular”. Entendeu, assim, que “não é possível a
declaração da nulidade da cessão de direitos em questão, por ausência de requisito
formal”. Observou, ademais, que “os direitos inerentes à cessão remanescem suspensos
e dependentes de futura homologação pelo juízo da sucessão, o que somente não houve
porque a ora autora, inventariante naqueles autos, não comunicou o Juízo sobre a
existência da cessão”. Ressaltou que “a autora jamais poderia dar início ao inventário
sponte própria, com relação a bem que havia cedido em favor da falecida Luzia, uma vez
que tinha pleno conhecimento do teor daquele instrumento, do qual participou”. Diante
desse quadro, entendeu “não ser o caso de se reconhecer a nulidade da cessão juntada
a pág. 20/24, restando prejudicada pelos mesmos motivos a pretensão de rescisão
contratual”. Quanto ao pedido subsidiário, considerou que “os atos por ela empreendidos
e os valores despendidos com o processo de inventário, em nada beneficiaram o réu”.
Ademais, “Também não se pode afirmar que a autora pagou por erro, de modo que
descabe a repetição, inclusive porque ausente o enriquecimento indevido por parte dele”.
Observou, ainda, que “os documentos que instruem a inicial não comprovam que a
autora tenha recolhido impostos, tal como o IPTU, do imóvel em questão, o que
terminantemente afasta a possibilidade dela postular o reembolso, na forma requerida”.
Daí a improcedência do pedido.
Opostos em embargos de declaração (fls. 122/126), foram
eles parcialmente acolhidos, para “determinar que seja a autora ressarcida pelo réu, do
montante referente ao pagamento do IPTU, que deverá ser limitado aos recibos de págs.
96/102, devidamente atualizados pela tabela do TJSP, descabendo, contudo,
ressarcimento de valores posteriores aos comprovados nos autos, posto que o pedido de
ressarcimento pressupõe a prova de pagamento” (fls. 127/128).
Inconformada, recorre a autora pugnando pela reversão do
julgado (fls. 130/138). Aduz, para tanto, que “não obstante formalizada a cessão no
período de vacância do Novo CC/2002, seus efeitos somente viriam a ser produzidos e
perfectibilizados sob a égide do novel instituto jurídico”. Advoga, assim, que “a cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
5
somente seria válida se fosse feita por escritura pública, sendo este, pois, o requisito de
validade de tal negócio jurídico, nos termos do artigo 1793 do CC/02”. Pretende, assim,
“a declaração de nulidade do negócio jurídico [...] determinando-se, via de consequência,
a imissão da posse do bem à Apelante”. Quanto ao pedido subsidiário, aduz que “se
imputou à compromissária cessionária a obrigação de dar andamento ao inventário, bem
como custear seu ônus, tudo com vistas a formalizar a cessão, de sorte que, pela singela
leitura do dispositivo contratual se conclui tratar de obrigação sem a qual não se
perfectibilizaria o ato”. Com isso, defende que “conclusão não há, senão a de que
inadimpliu sua parte no contrato firmado, dando ensejo, pois, à sua rescisão por
inadimplemento”. Defende, assim, que “em face da inadimplência contratual, deve tal
compromisso ser rescindido”. Finalmente, quanto ao ressarcimento dos valores, pretende
“seja dado o direito à Apelante em ver-se ressarcida de todos os IPTUs que se vencerem
no curso do processo, dando aplicabilidade efetiva do artigo 323 do CPC, possibilitando
apuração de tais gastos em liquidação de sentença”. Ressalta que o julgamento dos
embargos declaratórios pelo juízo originário teve o condão de “modificar a natureza de
integral improcedência da ação, para parcial procedência da mesma, fato este que, por si
só, já acarreta ao apelado o ônus processual da sucumbência”. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 139), certificou-se o decurso in
albis do prazo sem apresentação de resposta pela parte interessada (fl. 141).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato
cumulada com imissão na posse, com pedido subsidiário de rescisão contratual e
ressarcimento de danos materiais julgada improcedente pelo juízo originário. Sobreveio,
então, o recurso de apelação ora em apreço o qual, ressalvado o entendimento em
sentido diverso, comporta parcial acolhida.
No que concerne à propalada nulidade da cessão de
direitos, porquanto não formalizada mediante escritura pública, basta observar que o art.
2.035 do vigente Código Civil é expresso ao dispor que “A validade dos negócios e
demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código,
obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045”.
Não se desconhece, é bem verdade, que a parte final do
aludido dispositivo traz a ressalva de que “seus efeitos, produzidos após a vigência
deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
6
pelas partes determinada forma de execução”. Ocorre, todavia, que ao contrário da
interpretação dada pela apelante, ainda que os efeitos do negócio venham a se
concretizar ulteriormente, de modo algum a validade de sua constituição depende dos
requisitos formais estabelecidos pela lei posterior. Ora, não tem sentido algum que um
negócio jurídico venha a ser considerado inválido à força da inobservância de
formalidade que não existia quando de sua celebração.
Com efeito, o art. 2.035 do Código Civil estabelece apenas
que os efeitos dos negócios jurídicos, mesmo quando já aperfeiçoados, se subordinam à
disciplina do novel diploma; consignando expressamente que a validade do negócio
jurídico celebrado antes de sua vigência deve ser analisada à luz da lei antiga na
hipótese, o Código Civil de 1916, que não estabelecia a escritura pública enquanto
requisito.
De todo modo, consigne-se, como bem observado pelo
juízo originário, que o disposto no §3o do art. 1.793 do Código Civil de 2002, ao exigir
autorização do Juízo do Inventário para convalidar a cessão de direitos hereditários,
constitui regra que atinge apenas a eficácia da cessão e não sua validade.
Daí que, quanto ao pedido principal, a improcedência se
fazia mesmo de rigor. Quanto à rescisão contratual em virtude do inadimplemento da
obrigação, todavia, melhor sorte assiste ao recurso.
Ocorre que, nos termos da cláusula quarta do instrumento
coligido às fls. 20/24, ficara convencionado que “os impostos, débitos, taxas, multas,
em atraso, bem como, as se por ventura devidos sobre o imóvel até a presente
data e posteriormente, ficará por conta exclusiva da CESSIONÁRIA”. Ademais,
consoante parágrafo segundo da cláusula quinta respectiva, “caberá a esta dar
andamento ao feito, quitando as custas processuais e impostos devidos, a fim de
formalizar a presente cessão, transferindo em definitivo nua-propriedade do
imóvel, como pactuado neste instrumento”.
Não obstante, a alegação autoral é no sentido de que
“cessionária nunca cumpriu com o contratado, fato este que caracteriza nítido
inadimplemento da obrigação” (fl. 10).
Recobre-se que, devidamente citado (fl. 110), quedou-se o
réu absolutamente silente neste processo a ensejar sua revelia, com a presunção de
veracidade dos fatos alegados na exordial. Ademais, malgrado tal presunção seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
7
relativa, verifica-se que os documentos coligidos aos autos, especialmente aqueles
juntados às fls. 92/102, dando conta dos valores desembolsados diretamente pela
autora, fazem testificar o quanto inicialmente alegado.
E a cláusula oitava do aludido negócio é textualmente
expressa ao dispor que “a infração de qualquer das cláusulas e condições do
presente contrato, dará aos cedentes o direito de considera-lo rescindido,
independentemente de protesto, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, sem prejuízo de multa e demais cominações legais e contratuais”.
Consigne-se, para que não passe ao largo, que o requerido,
embora não tenha subscrito os termos do contrato, não se exime do quanto celebrado.
Consoante disposto na cláusula sexta do citado instrumento, “o presente é passado em
caráter irrevogável e irretratável, obrigando todas as partes, bem como seus
herdeiros e sucessores [...]”. É o que se dessume, aliás, da norma contida no art.
1.997 do Código Civil.
Nesse sentido, de rigor seja observado o quanto disposto no
art. 474 do antefalado diploma, segundo o qual “A cláusula resolutiva expressa opera
de pleno direito, a tácita depende de interpelação judicial”. Observe-se, ainda, que o
artigo 475 subsequente dispõe que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a
resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
--
Daí que, havendo cláusula resolutiva expressa, à força do
inadimplemento voluntário a que deu causa a parte contrária, de rigor se faz a resolução
do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários coligido às
fls. 20/24.
Com isso, a parte requerida deve proceder à desocupação e
restituição do imóvel objeto da lide à autora, de forma voluntaria, no prazo de 90
(noventa) dias, sob pena de imediata expedição de mandado de imissão na posse, com
o uso de força policial, se for o caso.
Consigne-se, ainda, que ante o resultado não subsiste a
pretensão subsidiária de reembolso dos valores pagos pela autora a título de IPTU até
para que não ocorra enriquecimento sem causa. Ademais, com a extinção do contrato,
devem as partes retornar ao estado anterior à sua celebração. Com isso, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005675-68.2017.8.26.0506 -Voto no 46.258
8
corrigidos, os valores desembolsados pela cessionária também deverão ser restituídos
ressalvada à autora eventual indenização pela fruição do imóvel.
Com o resultado, em virtude da sucumbência mínima da
autora, deverá o réu arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, nos
termos do artigo 86, p. ú. do Código de Processo Civil, inclusive honorários advocatícios
sucumbenciais, ora arbitrados no percentual de 11% do valor da causa já observada a
majoração prevista pelo artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator